Tribunal: TJMT
Processo: 1028024-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028024-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HUGO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 017.960.741-36 (ADVOGADO), SINVAL JOAO TALARICO - CPF: 456.480.001-97 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (INTERESSADO), HUGO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 017.960.741-36 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 034.071.801-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – art.129, §13º, art.140 e art.147 todos do Código Penal – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –

PREDICADOS PESSOAIS – PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO DEMONSTRADO NOS AUTOS – BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO –
POSSIBILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES

DIVERSAS
DE PRISÃO A FIM DE EVITAR EXCESSOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, COM
CAUTELARES
.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade da paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
Assim, diante da aplicação do
binômio
:
Necessidade
X adequação, vislumbra-se aplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos artigos 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 647 e 648, I, II e IV do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, em benefício de SINVAL JOÃO TALARICO, que nos autos nº. 1009409-85.2023.8.11.0004, alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos informativos, que o Paciente foi preso em flagrante em 01.10.2023 com a prisão preventiva decretada no dia seguinte por suposta incursão no delito do art.129, §13º, art.140 e art.147 todos do Código Penal em face da ofendida Claudinéia de Oliveira.

Ressalta, que a decisão constatou presentes os indícios suficientes da autoria, a prova da existência do crime, bem como, na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Sobreleva que formulou o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário, contudo, foi indeferida.

Argumenta, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, de forma simplória apenas acolheu a manifestação ministerial, bem como a fundamentação lançada na decisão inicial.

Ressalta ainda, que: “(...)
o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, visto que se quer fora trazido aos autos os motivos e fundamentos que ensejam a validade da prisão preventiva. Devendo o paciente ser posto em liberdade
”(Sic.).

Explicita também, que: “(...)
não há na decisão do juízo a quo qualquer fundamentação para a manutenção da prisão, configura-se como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. In casu, a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível”
(Sic.).

Requer, seja concedida a ordem em liminar, inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente ou pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP] com a expedição do competente alvará de soltura. Juntou documentos (Id.192060673, 192060674)

Postergado o exame da medida em liminar e solicitadas informações (Id.192916658) as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.193193651)

A liminar foi deferida com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela concessão parcial da ordem vindicada, confirmando-se a liminar concedida, na ementa assim sintetizada: (Id. 195192692)

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INODÔNEA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. CAUTELAR DEFERIDA. Acolhimento. Fundamentação inidônea, calcada em fundamentos estranhos aos fatos, e em delito distinto ao imputado ao paciente - Constrangimento ilegal evidenciado. Substituição da prisão por medidas cautelares diversas que se mostra correta. Pleito de trancamento da ação penal que não se sustenta - Materialidade e indícios suficientes de autoria - Recebimento da denúncia - Ausência de ilegalidade - Prosseguimento da ação. Parecer pela concessão parcial da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de SINVAL JOÃO TALARICO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

Em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento extemado na decisão encartada no Id.194625674, razão pela qual, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício concedido ao paciente.

Para evitar a desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede de liminar,
in verbis
:

“(...)É o relatório.
D E C I D O.

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de SINVAL JOÃO TALARICO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Pois bem. Cediço, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade da pessoa antes de eventual condenação com trânsito em julgado.

Assim, na estrutura do processo penal vigente, tal modalidade de prisão deve ser evidenciados à luz dos interesses tanto
processuais
quanto
sociais
, e também as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao suposto delito cometido.

Com efeito, a prisão cautelar deve estar obrigatoriamente comprometida com a incontrastável necessidade. É dizer – atuar em benefício da utilidade estatal desenvolvida no processo penal.

Neste diapasão, transcrevo a decisão que em 02/10/2023 converteu a prisão em flagrante em preventiva do beneficiário sob os seguintes fundamentos: (Id. 192060673)

“Instalada a solenidade nos termos do Provimento 12/2017-CM/MT, procedi à oitiva do flagranteado, havendo este declarado ter sido preso pela Polícia Militar na data e local apontados no auto de prisão em flagrante delito, sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Declarou o preso não ter sido torturado ou humilhado por ocasião de sua prisão, bem como ter sido esclarecido do direito de permanecer em silêncio.
O Ministério Público requereu a modificação da tipificação atribuída pela autoridade polícia para o art. 129, § 13º.
No entanto, por se tratar de audiência de custódia, portanto, não haverá análise da correta tipificação neste momento. Compulsando os autos, a priori, constato a legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, uma vez que foram obedecidas as disposições previstas no artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal. Ademais, não verifico de plano qualquer hipótese legal ou supralegal de exclusão da ilicitude ou culpabilidade. Logo entendo que não há motivos para o relaxamento da prisão, razão pela qual HOMOLOGO a prisão do custodiado SINVAL JOAO TALARICO. Em relação à necessidade ou não do custodiado permanecer preso, passo a análise. Quanto ao pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva, embora impugnado pela defesa, entendo necessária a imposição da medida cautelar extrema a fim de segregar o flagranteado do convívio social.
Na hipótese em estudo, nota-se a necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo custodiado, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida, bem como o modus operandi do investigado.
Acerca do cabimento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, as lições dos mestres Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar mostram-se extremamente esclarecedoras ao conferir uma interpretação constitucional à acepção da ordem pública, acreditando que ela está em perigo quando o criminoso simboliza um risco, pela possível prática de novas infrações, caso permaneça em liberdade. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 4 ed. rev. e atual. Editora JusPodivm. Salvador: 2008. p. 502). Assim, a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostra razoável diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de SINVAL JOAO TALARICO em prisão preventiva. EXPEÇA-SE mandado de prisão, atualizando o Sistema BNMP. Aguarde-se a chegada do inquérito policial
.” (Sic.) (Negritou-se)

Infere-se dos termos, que a decisão acima faz alusão a delito distinto a que objetivado na ação penal correlata, pois fundamenta a necessidade da prisão

para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal: “
tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida, bem como o modus operandi do investigado”(Sic.)

Assim, estando a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consubstanciada em fundamentos estranhos ao que se evidencia dos fatos, tenho que resta caracterizado o constrangimento ilegal apto a revogar a prisão cautelar do paciente

Transcrevo ainda, a decisão que em 01/11/2023 procedeu a reanálise da prisão cautelar nos seguintes termos: (Id. 133419226 - APOrd 1009779-94.2023.811.0004)

“Visto.

Atento à previsão do artigo 316, parágrafo único, do CPP, procedo com a reanálise da necessidade da prisão preventiva da parte implicada.

Pois bem.

No caso concreto tenho que a prisão cautelar ainda se faz necessária, conforme decisão anteriormente exarada, vez que preenchidos os requisitos autorizadores desta e a relevância da conduta da parte ré, ora em apuração.

Isso, pois o réu teria cometido crime em local público, contra sua companheira e terceiros que teriam tentado cessar a situação de violência, aparentemente tendo investido contra estes munido de arma branca, em tese, os ferindo.

Tal constatação revela, a princípio, que o réu não possui receio da atuação estatal, colocando em risco a ordem pública.

Por tais motivos,
MANTENHO

a prisão preventiva
da parte ré.

Em atenção à ordem exarada pela Corregedoria Geral de Justiça do TJMT nos autos do CIA n. 0056877-11.2022.811.0000, encaminhada via Ofício Circular n. 39/2023-DAPI, tendo a presente decisão mantido a prisão da parte ré, procedo com o lançamento da deliberação utilizando o andamento de código 15032 no sistema PJE, conforme orientação do CNJ.

Proceda-se com o necessário para realização da solenidade aprazada nos autos.” (Negritado no original)

Tenho que os fundamentos da sobredita decisão são singelos e, também não se mostra idoneamente fundamentada restando presente, portanto, a possibilidade de medida alternativa, aliado ao fato de que se trata de beneficiário sem maus antecedentes, com profissão lícita, fatores que ressoam aptos a relativizar a perspectiva de abalo à ordem pública, sob o prisma da utilidade social da cautelaridade da prisão.

Sobre esse aspecto, tenho por suficiente a aplicação das
medidas

cautelares
alternativas à prisão.

Não é outro o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) 3. Tem-se que, "em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima" (HC 479.635/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019). 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares[...]” (STJ. HC 644739 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 31/05/2021).

Durante o seminário da XVI Jornada de Estudos, realizado em 14.06.2019, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) dentro da programação do Judiciário em Movimento, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), defendeu uma “
mudança da cultura dos juízes
” em racionalizar a medida cautelar de prisão. Textualmente, disse o douto Ministro:

“[...]Primeiro, é que ela (prisão cautelar) deve ser mesmo uma proteção extrema, rara! E que é um preço que paga a sociedade pelo Estado Democrático de Direito, pela presunção de inocência, pela regra da liberdade num processo que tende a ser acusatório. (...) Se o certo é soltar; se o certo é absolver, e isso o juiz só pode resolver ao final do processo, que o faça também! Não posso admitir é que um juiz tenha medo. (...) Eu não consigo admitir um juiz que tenha que decidir pelo IBOP. Que precise resolver pela mídia; que precisa primeiro saber se sua decisão será bem recebida ou não. Aí eu não sou mais juiz! Aí eu sou sensor da moral popular! O juiz resolve o que é certo e vai com coragem fazer esse caminho como solução ao processo. E se é assim, a nossa sociedade precisa compreender que esse é um limite aos próprios julgadores, aos juízes! Porque é natural a sociedade ver um crime grave e não aceitar que essa pessoa, no dia seguinte, esteja comprando pão, na padaria, ao seu lado. Agora, se essa pessoa: não tende a reiterar em crimes; não fugiu; não ameaçou as provas; ela vai comprar o pão na padaria no dia seguinte sim! Porque ela é presumidamente inocente. Ao final do processo, se ela for condenada por esse crime grave, ela pode ter uma pena de 200 anos, que será cumprida. Mas não durante o processo! Não como antecipação de pena!...’’(https://www.youtube.com/watch?v=YPQJxaOnRLo)[...]”

Assim, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao paciente, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea na decisão monocrática, impõe-se a observância do princípio da não culpabilidade para conceder a ordem vindicada, impondo a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto,
CONCEDO A ORDEM
em sede de liminar em benefício de SINVAL JOÃO TALARICO

para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva deste paciente por medidas cautelares diversas, consistentes nas seguintes condições:

1)
Comparecimento pessoal mensal do beneficiário em juízo, até o 5º dia útil, para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4)
Não se envolver em outra infração penal;

5)
Proibição de comunicação, por qualquer meio, com relação a vítima, testemunhas ou informantes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.”

No mérito, tenho que o caso é de confirmação da liminar, em especial porque das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar a reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

Com efeito, as circunstâncias que motivaram a prisão do paciente, a natureza da pena, bem como as suas condições pessoais, demonstram que medidas menos gravosas previstas no art. 319, CPP podem ser aplicadas alcançando, portanto, igual eficiência, de modo que a integridade fisica/psicológica da ofendida pode ser assegurada pelas medidas protetivas já deferidas em seu favor, reforçadas pelas medidas cautelares impostas por este Relator.

A propósito, o aresto do TJMT:

“A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para garantir a
ordem
pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.”(N.U 1021302-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
SINVAL JOAO TALARICO
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas,

ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de imediata decretação da custódia cautelar, em caso de descumprimento

de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023